Tribunal: TJSP
Processo: 0006000-68.2024.8.26.0521
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006000-68.2024.8.26.0521/50000, da Comarca de Salto, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
GILDASIO PEREIRA GOMES, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006000-68.2024.8.26.0521/50000 -Voto no 45891-rc
2
Voto:
45891
Embargos de Declaração:
0006000-68.2024.8.26.0521/50000
Comarca:
Sorocaba
Vara:
DEECRIM UR10
Processo:
0006000-68.2024.8.26.0521
Embargante:
Ministério Público
Embargado:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos.
O
Ministério
Público
oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de fls.
67/71, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do
Ministério Público.
Sustenta omissão do decisum, em
relação à necessidade de realização de exame criminológico para
progressão ao regime semiaberto. Sustenta que a Lei 14.843/24
(publicada no DOU em 11 de abril de 2024, com entrada em vigor na
data de sua publicação) alterou a Lei de Execução Penal em seu art.
112, § 1o, passando a exigir a realização de exame criminológico,
cujo resultado deve ser utilizado como substrato para avaliação
judicial do requisito subjetivo. (fls. 1/3 do apenso).
É o relatório.
Os
presentes
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006000-68.2024.8.26.0521/50000 -Voto no 45891-rc
3
declaração, porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas
ficam inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que
cabe à Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a
questão sub judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre
antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários a
respeito, ainda que para efeito de prequestionamento.
O
Acórdão
deve
oferecer
fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão da parte, e, se eventualmente deixa de
obtemperar detalhadamente a todos os argumentos invocados, não
apresenta qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em
função do pedido, e não das razões lançadas.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio
do
livre
convencimento
motivado,
segundo o qual o Magistrado tem liberdade para
decidir, dentro dos limites fixados na lei e na
Constituição, conforme o seu convencimento, não
estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses deduzidas pelas partes, devendo,
contudo, expor os motivos e fundamentos que
justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010)
No caso em testilha, assim constou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006000-68.2024.8.26.0521/50000 -Voto no 45891-rc
4
do V. Acórdão: “É bem verdade que, à época do pedido de progressão de regime
(março de 2024), o exame criminológico e o parecer da Comissão Técnica de
Classificação, previstos apenas na redação originária do artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, não constituía etapa prévia para a aferição do requisito subjetivo. Diante disso,
para a análise do mérito do reeducando, bastava, via de regra, o atestado de bom
comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada em elementos
concretos a indicar a necessidade, se poderia determinar a realização de exame
criminológico. No entanto, bem recentemente, colocou-se uma pá de cal na questão com a
publicação da novel Lei no 14.843/24, de 11/4/2024, que deu nova redação ao artigo
112, § 1a, da Lei de Execução Penal, tornando-se, agora, obrigatória a realização de
exame criminológico em todos os pedidos de progressão de regime, verbis: “Art.112. (...) §
1o. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados
do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Contudo, in
casu, de se observar, este pedido de progressão de regime se deu anteriormente à
recentíssima Lei no 14.843/24, daí porque não pode ela retroagir automaticamente, a
não ser em benefício do reeducando (...).”.
A aplicabilidade dos dispositivos
legais retratados nos presentes embargos compôs, ainda que de
forma implícita, a convicção jurisdicional e a solução dada à questão.
As argumentações das partes foram retratadas, avaliadas e
decididas através do V. Acórdão, sendo desnecessária a menção
detalhada a todos os artigos de lei que abstratamente interessassem
ao caso, não se cogitando de omissão a este título.
O que se pretende, na realidade,
não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a rediscussão de
questões
que
ficaram
claramente
decididas,
alvitrando
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006000-68.2024.8.26.0521/50000 -Voto no 45891-rc
5
embargante a modificação da essência do v. Acórdão.
No mais, os declaratórios, sabe-se
bem, não se prestam para reexaminar matéria já devidamente
enfrentada pela decisão embargada, porquanto só devam ser
admitidos para que o juiz ou tribunal emita um provimento
integrativo-retificador, visando a colmatagem de lacuna, a harmonia
lógica de contradições, a correção de ambiguidade ou o
esclarecimento de obscuridade.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art.
619 do Código de Processo Penal, são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão
ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão', não sendo possível a interposição destes
para rediscutir questões anteriormente decididas,
hipótese caracterizada na espécie.(...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel.
Min. Vasco Della Giustina, DJe 03.08.2011)
Ante o exposto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.